Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na concessão de auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem. Assinala a possiblidade de cumular o auxílio-transporte com a Gratificação de Movimentação, visto que possuem naturezas distintas. Ainda, questiona a exigência imposta em Portaria quanto à apresentação dos bilhetes de passagem para o recebimento do auxílio-transporte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Contudo, ausente a verossimilhança do direito invocado. Não obstante as alegações da parte agravante, o pleito almeja a cumulação de benefícios de igual natureza (GMOV e auxílio-transporte).
V. Com efeito, verifica-se que a parte agravante integra os quadros da Administração Pública do Distrito Federal, tendo o seu regime jurídico estruturado pela Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Em sede de cognição sumária, da intelecção da referida norma extrai-se a impossibilidade de cumulação do auxílio-transporte com outro benefício ou vantagem que possua natureza igual ou similar, bem como vantagem pessoal ou qualquer verba indenizatória que possua fundamento jurídico congênere (art. 107, §2o, inciso IV). Considerando que parte agravante já recebe a GMOV, não há que se falar em cumulação dos benefícios. Neste sentido: (Acórdão 1375498, 07158215120218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. De outra parte, também ausente o risco de dano irreparável, pois em eventual condenação a Administração efetuará o pagamento e implementação dos valores aos vencimentos da servidora.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.